Tribunal: TJES
Processo: 5014260-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014260-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MAICON DOS SANTOS JARDIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO D
E
CONTRATO BANCÁRIO
–
TAXA DE JUROS PRATICADA NA MÉDIA DO MERCADO – ILEGALIDADE AFASTADA – TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO – SERVIÇO PRESTADO – LICITUDE DA COBRANÇA – TEMA Nº 958, DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA
.

1
.

Os percentuais aplicados no contrato sob exame pela instituição bancária apelante encontram-se inseridos na média de mercado, pois não superior a uma vez e meia àquele patamar, o que afasta sua ilegalidade segundo assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça.

2.
Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 958, reputa-se válida a taxa de registro do contrato quando o serviço é efetivamente prestado.

3.
No caso concreto, o próprio autor acostou aos autos comprovação de que o contrato garantido por alienação fiduciária foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito, em atendimento à Resolução Contran nº 689/2017, o que descaracteriza a ilicitude da cobrança, que tampouco revela-se em montante abusivo, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

interpôs recurso de apelação

diante da r. da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (evento nº 5681813), nos autos da “ação de obrigação de fazer” movida em seu desfavor por
MAICON DOS SANTOS JARDIM
, que parcialmente procedentes os pedidos exordiais para “(i) declarar a abusividade das cláusulas contratuais relativas a taxa de juros praticada quando da pactuação do contrato e tarifa de registro de contrato; (ii) condenar a requerida a revisar o contrato, para estabelecer a limitação/redução da taxa de juros praticada à taxa média de mercado, elencada pela tabela emitida pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação; (iii) condenar a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente, de forma simples, com a mesma taxa de juros de mora praticada no contrato pela instituição financeira, limitada a 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. (STJ, REsp 1127403/SP, rel. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/02/2014, DJe 15/08/2014); (iv) condenar a ré a restituir, de forma simples, a cobrança realizada a título de registro de contrato no valor de R$ 376,61, devidamente acrescidos de juros e correção monetária deste o efetivo pagamento”.

Em suas razões recursais (evento nº 5681816), a parte apelante, assevera, em suma, a legalidade da taxa de juros praticada no contrato, assim como a licitude da cobrança da taxa de registro de contrato.

A parte autora aderiu a contrato de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo na data de 06/02/2020, com valor financiado de R$15.040,56 (quinze mil, quarenta reais e cinquenta e seis centavos) para pagamento em 24 (vinte e quatro parcelas) de R$626,99 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) (evento nº 5681792). As taxas de juros pactuadas foram de 2,06% (dois vírgula zero seis por cento) ao mês e 27,72% (vinte e sete vírgula setenta e dois por cento) ao ano.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade dos aludidos encargos considerando que “conforme resultado de consulta empreendida no site do Banco Central – BACEN, percebe-se que a taxa média de juros praticada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. para aquisição de veículos no período da avença era no importe de 1,59% a.m. e 20,86% a.a”.

Todavia, de acordo com a séria histórica de taxa juros fornecida pelo Banco Central do Brasil
1
, observa-se que as taxas de juros praticadas para o segmento do contrato bancário em questão – aquisição de veículos por pessoa física (pré-fixado) –, para o período de 04/02/2020 a 10/02/2020, variaram de 0,74 (zero vírgula setenta e quatro) a 3,82 (três vírgula oitenta e dois) por cento ao mês e 9,29% (nove vírgula vinte e nove) a 56,72% (cinquenta e seis vírgula setenta e dois) por cento ao ano, com taxa média calculada de 1,5% (um vírgula cinco) por cento ao mês e 22,57% (vinte e dois vírgula cinquenta e sete por cento) ao ano.

Assim, independentemente da taxa utilizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, isoladamente percebe-se que os percentuais aplicados no contrato sob exame pelo ora apelante,
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, encontram-se inseridos na média de mercado, pois não superior a uma vez e meia àquele patamar, o que afasta sua ilegalidade segundo assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS APLICADA. PERCENTUAL INFERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, NÃO HÁ ABUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DO MERCADO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. II - Estando a taxa prevista no contrato sob julgamento em 37,06% e a média do mercado em 26,85%, inafastável o reconhecimento da legalidade dela. III - Recurso provido. (TJES; AC 0008339-48.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 04/04/2022; DJES 25/04/2022)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA EX OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Da leitura conjunta e sistêmica da inicial tem-se que o autor/apelado pretende a revisão do contrato firmado com o banco apelante, especialmente quanto aos juros cobrados e a capitalização de juros, que lhe impossibilitou o pagamento da fatura do cartão com vencimento em outubro/2009. Tem-se, ainda, que a dívida teve início na fatura de junho/2009. Isto posto, decreta-se a nulidade da sentença no tocante à revisão das faturas referentes aos meses de abril e maio/2009, por se afastar, nesse ponto, da lide proposta. 2. Consideram-se abusivas as taxas de juros fixadas em índices, no mínimo, uma vez e meia a taxa média de mercado. 3. No caso, não se afigura abusiva a taxa de juros praticada nos meses de junho a outubro de 2009. 4. Recurso provido. (TJES; APL 0008932-57.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/10/2017; DJES 18/10/2017)

Por fim, segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 958
2
, reputa-se válida a taxa de registro do contrato quando o serviço é efetivamente prestado.

No caso concreto, o próprio autor acostou aos autos comprovação de que o contrato garantido por alienação fiduciária foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito (evento nº 5681792), em atendimento à Resolução Contran nº 689/2017, o que descaracteriza a ilicitude da cobrança, que tampouco revela-se em montante abusivo, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

Nesse mesmo sentido:

REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Inconformismo do autor. Apelação. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula nº 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula nº 541, STJ. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (RESP 1.578.553/SP. Tema 958 e RESP 1.639.320/SP. Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem e registro do contrato. Abusividade não verificada no caso concreto. Valores expressos no contrato. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000565-36.2022.8.26.0111; Ac. 17042362; Cajuru; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 14/08/2023; DJESP 17/08/2023; Pág. 2312)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Por consequência, imperiosa a inversão dos ônus sucumbenciais, recaindo sobre o requerente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem permanecer no mesmo percentual fixado na origem, mas ter como base de cálculo o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em decorrência de litigar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

2
[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR